Tribunal: TJSP
Processo: 0008243-35.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária ajuizada por empresa em recuperação judicial questionando a validade de ato administrativo praticado pela SABESP. Pedido julgado improcedente. Subsequente manifestação da parte vencedora cobrando honorários advocatícios (decorrentes da sucumbência).

Devedora que interpôs Agravo de Instrumento (nessa fase de cumprimento de sentença) contra decisão que

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária ajuizada por empresa em recuperação judicial questionando a validade de ato administrativo praticado pela SABESP. Pedido julgado improcedente. Subsequente manifestação da parte vencedora cobrando honorários advocatícios (decorrentes da sucumbência).

Devedora que interpôs Agravo de Instrumento (nessa fase de cumprimento de sentença) contra decisão que afastou sua impugnação à cobrança.

Competência para julgamento do referido agravo que deve ser definida com base no pedido da ação de origem (anulatória de ato administrativo), de acordo com o critério do artigo 104 do RITJSP, no sentido de que "a competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento". Vale dizer, o pedido da ação principal constitui parâmetro para definição da competência recursal, inclusive em relação aos incidentes, o que abrange o procedimento de cumprimento de sentença.

Incidência, portanto, do artigo 3o, I.2, da Resolução no 623/2013, que atribui à Seção de Direito Público a competência para julgamento das ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos.

Posicionamento que deve prevalecer, mesmo que a devedora, no recurso em questão, alegue estar em recuperação judicial, tentando, com esse fundamento, obstar a cobrança dos honorários. É que a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial (da ação principal), "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la" (art. 103 do RITJSP). Assim, o fato da devedora se opor à cobrança, alegando estar em recuperação judicial, não altera a competência já estabelecida (com base na natureza da ação de origem).

Conflito procedente. Competência da 10a Câmara de Direito Público.